Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707214-13.2020.8.07.0007 RECORRENTES: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP RECORRIDO: RICARDO GUIMARÃES PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. EXTINÇÃO DOS TERMOS DE ADESÃO À SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO POR INICIATIVA DA SÓCIA OSTENSIVA. DEVOLUÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. VIA ADEQUADA. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. CAUSA MADURA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade da prestação jurisdicional para a obtenção do bem da vida, assim como pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo. A ação monitória, a teor do que dispõe o artigo 700, do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, entre outras obrigações, o pagamento de quantia em dinheiro (inciso I). A via judicial da ação monitória mostra-se adequada na hipótese em que houver prova escrita suficiente acerca da existência da dívida, em especial dos pagamentos realizados e da não devolução dos capitais aportados, mormente diante do distrato informado em relação a todos os termos de adesão à sociedade em conta de participação. É inaplicável a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a necessidade de apreciação da matéria de cunho fático, com eventual dilação probatória, não se tratando apenas de controvérsia de direito. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 515, 700 e 784, todos do Código de Processo Civil, alegando a inexistência de título hábil para o procedimento monitório, ante a ausência de assinatura das recorrentes no contrato juntado aos autos; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, asseverando a ausência de interesse de agir, ante a inocorrência da rescisão contratual. Pedem a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso VI, 515, 700 e 784, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu haver interesse de agir, bem como pelo cabimento da ação monitória, com base nas assertivas de que “Embora não tenha havido notificação pessoal do autor, certo é que a parte requerida externou, de modo categórico e abrangente, a sua intenção de romper o vínculo contratual decorrente da conta de participação, que nada mais é do que um contrato especial de investimento. Consequentemente, o requerente passou a ter o direito de reaver os aportes financeiros integralizados, nos termos do contrato social” (ID Num. 22104821 - Pág. 3) e de que “Portanto, o procedimento monitório revela-se plenamente viável, uma vez que, a partir dos documentos juntados, é possível aferir a probabilidade da pretensão autoral, notadamente dos pagamentos realizados, bem como da não devolução do capital aportado, especialmente em face do distrato informado em relação a todos os termos de adesão à sociedade em conta de participação” (ID Num. 22104821 - Págs. 3 e 4). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “’É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito’. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015)”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017